Tribunal: TJMT
Processo: 0004058-57.2014.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004058-57.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 054.031.121-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 063.865.791-19 (RECORRENTE), NEUSA PINHEIRO DE SOUSA DE AZEVEDO (RECORRENTE), MARCONDES DE LIMA SILVA (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 054.031.121-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 063.865.791-19 (VÍTIMA), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 063.865.791-19 (ASSISTENTE), NEUSA PINHEIRO DE SOUSA DE AZEVEDO (ASSISTENTE), MARCONDES DE LIMA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

2.
“(...) Inobstante as críticas tecidas no ARE nº 1067392/CE, o Supremo Tribunal Federal não abandonou a aplicação do brocardo do in dubio pro societate na fase de pronúncia. Desde que reconhecida a presença de acervo probatório mínimo a levar o processo para apreciação do Tribunal do Júri, como na espécie em exame, permanece a incidência do postulado em questão. (...)”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 50151646420198210010, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Marcos Antônio Lopes da Silva
, contra a decisão por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP) – Id. 170593298.

Em suas
razões
recursais, requereu a
desclassificação
da conduta para o crime de
Lesão corporal

(Id. 170593319).

Em suas
contrarrazões
, o
Ministério Público
de primeiro grau pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 170593321).

O magistrado atuante na instância singela, em sede de Juízo de Retratação,
manteve a decisão objurgada
, pelos seus próprios fundamentos (Id. 170593322).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 174719682):

“Acusado pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal – Pleitos improcedentes – Desclassificação para lesão corporal – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se no aditamento da denúncia que, no dia 1º.6.2014, por volta das 3 horas., no Parque de Exposição, em Alta Floresta/MT.,
Marcos Antonio Lopes da Silva
, agindo com
animus necandi
, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar
Ellen Thais de Sousa de Azevedo
.

Extrai-se que ele teria avistado a vítima conversando com um amigo, ocasião em que chegou no local e desferiu contínuos e incessantes socos na face da vítima, apertou seu pescoço e ela caiu ao chão. O réu continuou agredindo a vítima, sendo que tais agressões somente teriam cessado após a aproximação de integrantes da polícia militar.

Após regular trâmite processual,
Marcos Antonio

foi pronunciado como autor do crime de Tentativa de Homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), contudo, neste grau de jurisdição, requereu a desclassificação da conduta para o crime de Lesão corporal.

Nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço,
a vítima afirmou em Juízo
, que já vinha sendo ameaçada pelo réu e no dia dos fatos estava no parque de exposição, quando encontrou um amigo e estava conversando com ele. Nesse momento, o réu chegou e lhe
agrediu com muitos socos e enforcadas
. Não sabe dizer como foi a intervenção de terceiros para cessarem as agressões, pois,
estava quase desacordada
.

A informante
Neusa Pinheiro de Sousa Azevedo
(genitora da vítima) narrou na fase judicial que o rosto de sua filha estava desconfigurado em razão das agressões perpetradas pelo réu e que
no dia seguinte ao fato criminoso, ele ligou questionando se a vítima já tinha morrido
.

Enquanto isso, o réu confirmou judicialmente que agrediu a vítima, dizendo que o fez porque ela teria afirmado aos policiais militares que ele estaria portando uma arma de fogo. E, assim, de acordo com a defesa do réu, nada restou evidenciado quanto à sua intenção de matar.

No entanto, diferentemente do que alegou a defesa, a existência de dúvida acerca do
animus necandi
na conduta do réu, impõe sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
.

Em especial no caso dos autos em que
se constata ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, considerando a extensão dos ferimentos acarretados à vítima (Laudo Pericial de Id. 170593283 - Pág. 26/28) e por que, após o crime, ele teria questionado o motivo pelo qual a vítima ainda estaria viva.

Além disso, apesar de no exame de corpo de delito constar que a conduta do réu não resultou perigo de vida, não se pode ignorar a descrição das lesões sofridas pela vítima:
“EQUIMOSE EM TODA A FACE DIREITA, FERIMENTO CORTO CONTUSO 3CM. LÁBIO SUPERIOR INTERNO E EQUIMOSE EM LÁBIO INFERIOR INTERNO 2M. EQUIMOSE PERIORBITÁRIA BILATERAL MAIS EQUIMOSE CONJUNTIVA DIREITA. ESCORIAÇÃO MAIS EQUIMOSE TODA FACE ANTERIOR DO PESCOÇO. ESCORIAÇÃO MAIS EQUIMOSE TERÇO SUPERIOR ANTEBRAÇO ESQUERDO 2X2 CM. ESCORIAÇÃO JOELHO ESDQUERDO 3X2 CM”
(sic). Aliás, a vítima informou em suas declarações judiciais que quase perdeu a consciência diante das agressões, circunstâncias que, naturalmente, aumentaram a
possibilidade de risco à vida
.

O fato do quesito
“resultou perigo de vida”
ter sido respondido negativamente no laudo pericial, não conduz à automática conclusão de que o recorrente agiu sem dolo de matar. Mesmo que o perito tenha respondido negativamente a esse quesito, ainda assim há a possibilidade de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
ou ao menos que tenha aceitado esse risco (dolo eventual).

Com efeito, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir diversos socos na face da vítima, enforcando-a, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao agredir de tal forma a vítima, o recorrente, sem saber das consequências da sua conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Prosseguindo, nota-se que
a
defesa busca a desclassificação da conduta para lesão corporal, alegando a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
, que não pode ser utilizado como fundamento para a pronúncia.

Com efeito, não se desconhece o teor do julgado do STF, no ARE 1067392/CE, em que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
. Entretanto, importante ressaltar que, no caso no referido julgado (ARE 1067392/CE), a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
foi afastada, em especial, porque havia
“preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados”
na prática delitiva. Já no caso dos autos, há considerável indícios de prova a indicar a responsabilidade do réu pelo crime de homicídio tentado.

Além do mais, ainda que o Juízo
a quo
tenha consignado que a dúvida, na fase de pronúncia, faz prevalecer o
in dubio pro societate
em detrimento a presunção de inocência do réu, é certo que a decisão recorrida não está fundamentada, exclusivamente, neste argumento, mas em provas indiciárias colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a ensejar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJRS:

“(...) Inobstante as críticas tecidas no ARE nº 1067392/CE, o Supremo Tribunal Federal não abandonou a aplicação do brocado do in dubio pro societate na fase de pronúncia. Desde que reconhecida a presença de acervo probatório mínimo a levar o processo para apreciação do Tribunal do Júri, como na espécie em exame, permanece a incidência do postulado em questão. (...)” (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50151646420198210010, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021)

Além do mais, embora haja posicionamentos contrários à aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o julgamento do ARE n. 1067392/CE (no âmbito da Segunda Turma) não possui caráter vinculante.

Por fim, importante destacar que os fatos em análise ainda serão submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, o qual avaliará todos os elementos probatórios, com a devida participação da defesa, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, que será plenamente exercido pelo réu.

Nesse cenário, a princípio, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que permitem a decisão de pronúncia.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023